Tribunal: TJDFT
Processo: 0006166-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas praticado no período de repouso noturno, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça de que o crime de furto se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo, independentemente do deslocamento ou posse mansa e pacífica. Logo, inviável a tese de desclassificação para a modalidade tentada quando os próprios réus confessaram que, com a chegada do vigilante, abandonaram os objetos furtados do estabelecimento comercial na via pública.

3. A majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, pois há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem. Ademais, não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso e o furto qualificado, isso porque o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento, prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, do Código Penal. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

4. Constatado que o julgador, no cálculo da pena base na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, não subsistem razões para reforma da sentença com aplicação de fração diversa.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.